Tribunal: TJPA
Processo: 0803306-23.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7735 - Retificação de Nome
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803306-23.2020.8.14.0051

APELANTE: PEDRO GOMES DE FREITAS JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. INCLUSÃO DE PATRONÍMICO DO AVÔ MATERNO E RETIRADA DE UM DOS SOBRENOMES PATERNOS. FLEXIBILIZAÇÃO DA IMUTABILIDADE DO NOME. MUDANÇA QUE VISA A IDENTIFICAÇÃO COM A FAMÍLIA MATERNA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À TERCEIROS OU À SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, À UNANIMIDADE.

1.
Nosso ordenamento jurídico tem como princípio a imutabilidade do nome civil, entretanto, se trata de regra que admite flexibilização para salvaguardar outros direitos, como a dignidade da pessoa humana, já que o nome é reconhecidamente elemento inerente à personalidade.

2. No caso e, em consonância com o parecer ministerial, não vejo qualquer óbice para incluir o sobrenome do avô materno ao nome do autor da ação, com o intuito de ligá-lo à família de sua mãe e a identidade familiar ao qual se insere, na medida em que pelos documentos dos autos, é inegável que o sobrenome que se pretende acrescentar provém de sua linha ancestral, pouco importando os motivos pelos quais não foi incluído em seu nome inicialmente.

3. A alteração do nome do autor, na forma como requerida, se enquadra na situação excepcional de alteração do nome com o intuito de se preservar a dignidade da pessoa humana e a sua identificação com a família da qual participa.

4
.
Recurso de Apelação conhecido e provido, em consonância com o parecer ministerial, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por PEDRO GOMES DE FREITAS JUNIOR contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos da AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL, a qual julgou improcedente o pedido.

Em sua exordial (ID 7306882), o autor pretende excluir um de seus sobrenomes paternos (DE FREITAS) e o agnome JUNIOR e incluir o sobrenome materno em seu nome (RABELO), uma vez que não teria constado em seu registro civil, passando a se chamar PEDRO GOMES RABELO. Afirma que a alteração decorre do fato de seu pai ter falecido quando tinha nove anos de idade, quando passou a ter convivência exclusiva com a família materna com quem mantém toda a identidade da sua personalidade, principalmente com o avô paterno. O requerente afirma também que pretende repassar aos seus filhos o sobrenome materno, qual seja, RABELO.

Em primeiro grau, o Ministério Público apresentou parecer pelo deferimento do pedido.

Em sentença (ID 7306913), o Juízo de Primeiro Grau, julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, ausente a excepcionalidade e, em atenção ao princípio da imutabilidade do nome e segurança jurídica, indefiro o pedido e julgo extinto o presente feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Serve a presente sentença como ofício/mandado dirigido ao cartório competente.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após o transito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

(...)

Em Apelação (ID

2555381), o autor alega que ajuizou Ação de Retificação de Registro, com a finalidade de acrescentar o patronímico RABELO do avô materno ao seu nome, o qual faz parte do arcabouço extrapatrimonial garantido pelo princípio da dignidade da pessoa humana, direito de personalidade assegurado pela Constituição, pelo Código Civil e pela própria lei de registros públicos, não encontrando óbice no princípio da imutabilidade do nome, conforme pacífica jurisprudência e doutrina. Requer a reforma da sentença para inclusão do sobrenome materno RABELO, exclusão de um dos sobrenomes paternos, DE FREITAS e do agnome JUNIOR, passando a constar no registro civil do Requerente o nome de PEDRO GOMES RABELO.

Coube-me o feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ilustre Procurador de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, a fim de que seja julgada procedente a demanda.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 19 de fevereiro de 2024.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a examiná-lo.

Trata-se de pedido de alteração de registro civil, para a inclusão no nome do autor do sobrenome materno (RABELO) e retirada do sobrenome paterno (DE FREITAS) e do agnome JUNIOR, cingindo-se
a controvérsia acerca da existência de excepcionalidade a justificar o afastamento do princípio da imutabilidade do nome civil
.

O magistrado de origem entendeu pela impossibilidade de alteração do nome registral na hipótese, considerando que não estaria configurada qualquer excepcionalidade apta a suplantar os princípios da imutabilidade e da segurança jurídica
.

A matéria não demanda maiores delongas. Passo a analisar.

Nosso ordenamento jurídico tem como princípio a imutabilidade do nome civil, entretanto, se trata de regra que admite flexibilização para salvaguardar outros direitos, como a dignidade da pessoa humana, já que o nome é reconhecidamente elemento inerente à personalidade.
Desta forma, a própria Lei de Registro Públicos aceita a modificação do nome civil, de forma excepcional, conforme se verifica dos artigos 56, 57 e 58 do referido diploma legal:

Art. 56. O interessado, no primeiro ano após ter atingido a maioridade civil, poderá, pessoalmente ou por procurador bastante, alterar o nome, desde que não prejudique os apelidos de família, averbando-se a alteração que será publicada pela imprensa.

Art. 57. A alteração posterior de nome, somente por exceção e motivadamente, após audiência do Ministério Público, será permitida por sentença do juiz a que estiver sujeito o registro, arquivando-se o mandado e publicando-se a alteração pela imprensa, ressalvada a hipótese do art. 110 desta Lei.

(...)

Art. 58. O prenome será definitivo, admitindo-se, todavia, a sua substituição por apelidos públicos notórios.

No caso dos autos, o apelante pretende a inclusão do sobrenome de sua mãe (RABELO), já que foi registrado como homônimo de seu pai, tendo o nome diferenciado pelo agnome Junior, sem a anuência de sua mãe. Segundo o autor, seu pai faleceu quando tinha 9 (nove) anos, a partir de quando não teve mais convívio e identidade familiar do lado paterno, motivo pelo qual, pretende a inclusão do sobrenome RABELO, do seu avô materno, referência na sua criação, mantendo o sobrenome paterno GOMES, passando a constar no seu registro civil o nome de PEDRO GOMES RABELO, de forma que não causará nenhum prejuízo a terceiros ou à segurança jurídica.

Em que pese o entendimento esposado pelo magistrado de origem e, em consonância com o parecer ministerial, não vejo qualquer óbice para incluir o sobrenome do avô materno ao nome do autor da ação, com o intuito de ligá-lo à família de sua mãe e a identidade familiar ao qual se insere, na medida em que pelos documentos dos autos, é inegável que o sobrenome que se pretende acrescentar provém de sua linha ancestral, pouco importando os motivos pelos quais não foi incluído em seu nome inicialmente.

É certo que o sobrenome avoengo poderia ter sido incluído quando do seu registro de nascimento, não havendo impedimento para que se faça neste momento ou prejuízo a cadeia registral familiar.

Neste sentido, me alinho ao posicionamento que admite excepcionalmente a inclusão do nome avoengo no registro civil, ainda que este não conste no registro do genitor, de modo a preservar a dignidade da pessoa humana, conforme ementas de julgados que se transcreve:

Apelação. Pedido de retificação de assento de nascimento. Inclusão do sobrenome da avó materna. O acréscimo do sobrenome da linha materna serve para ligar a pessoa do autor à família da mãe, além de fins de cidadania, e não constitui nenhuma ofensa à cadeia registral. As razões para a ausência do sobrenome avoengo do nome de sua genitora pouco importam, devendo se observar apenas que o sobrenome que se pretende acrescentar provém de linha ancestral do autor e poderia ter lhe sido atribuído por ocasião do registro de nascimento da parte. Não existe sequência específica para formação do sobrenome. Assim, procedente o pedido do autor para inclusão do sobrenome da avó materna. Precedentes desta Câmara e E. Tribunal. Apelo provido.

(TJ-SP - AC: 11105472320198260100 SP 1110547-23.2019.8.26.0100, Relator: Silvério da Silva, Data de Julgamento: 05/07/2020, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. REQUERIMENTO DE INCLUSÃO DO PATRONÍMICO DO AVÔ MATERNO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO SOB O FUNDAMENTO DE QUE A ALTERAÇÃO IMPLICARIA EM RUPTURA NA CADEIA REGISTRAL, VISTO QUE O SOBRENOME NÃO INTEGRA O NOME DE UM DE SEUS GENITORES. INCONFORMISMO DA AUTORA, QUE SUSTENTA O DESEJO DE HOMENAGEAR O AVÔ E ALEGA QUE ADOTOU SOCIALMENTE O NOME NA FORMA REQUERIDA. O NOME DA PESSOA REPRESENTA SUA INDIVIDUALIZAÇÃO, É SUA REFERÊNCIA PERANTE A SOCIEDADE, LHE GARANTE DIREITOS E ATRIBUI SEGURANÇA JURÍDICA NAS RELAÇÕES TRAVADAS ENTRE INDIVÍDUOS, POR ESTE MOTIVO É QUE, A PRINCÍPIO, É IMUTÁVEL. LEI DE REGISTROS PUBLICOS QUE RELATIVIZA A IMUTABILIDADE, PERMITINDO RETIFICAÇÕES E/OU ALTERAÇÕES EM CASOS EXCEPCIONAIS E DEVIDAMENTE MOTIVADOS. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 56, 57, 58 DA LEI 6.015/73. DISPOSITIVO LEGAL QUE ESTABELECE QUE ESSA ALTERAÇÃO NÃO PODE PREJUDICAR OS APELIDOS DE FAMÍLIA, TEM O SENTIDO DE IMPEDIR QUE O REQUERENTE SE DESVINCULE DE SUA FAMÍLIA E NÃO OBSTACULIZA, OBVIAMENTE, O ACRÉSCIMO DE CERTOS APELIDOS; QUE É A HIPÓTESE DOS AUTOS. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE QUE A FACULDADE CONTIDA NO ART. 57 DA LEI 6.015 SE ENQUADRARIA NO ROL DOS DIREITOS POTESTATIVOS, CUJO EXERCÍCIO ESTÁ CONDICIONADO À MERA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DOS REQUERENTES, CABENDO AO JUDICIÁRIO, TÃO SOMENTE, ANALISAR A AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO INTERESSE PÚBLICO E AOS APELIDOS DE FAMÍLIA. RETIFICAÇÃO PRETENDIDA QUE NÃO DESFIGURARIA O NOME DA AUTORA, NÃO DIFICULTARIA A IDENTIFICAÇÃO IMEDIATA DA ORIGEM DOS RESPECTIVOS TITULARES E NÃO CARACTERIZARIA AMEAÇA CONCRETA À SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00015473620188190068, Relator: Des(a). SANDRA SANTARÉM CARDINALI, Data de
Julgamento
: 02/04/2020, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-04-03)

Deste modo, entendo que na hipótese dos autos, a retificação do nome civil do autor, na forma como requerida, se enquadra na situação excepcional de alteração do nome com o intuito de se preservar a dignidade da pessoa humana e a sua identificação com a família da qual participa.

No mesmo sentido, transcrevo trecho do parecer ministerial, por esclarecedor sobre o assunto:

Em primeiro lugar, é preciso deixar claro que, embora sejam permitidas diversas exceções, a regra é a de que o nome seja imutável, já que é por meio dele que as pessoas são identificadas na sociedade, além de garantir a segurança jurídica, é preciso que se mantenha o próprio nome ao longo da vida, contribuindo para evitar golpes e fraudes, assim como proteger a identidade e a possibilidade de identificação.

Contudo, a jurisprudência traz decisões favoráveis ao conceito de que a identificabilidade de alguém não pode se sobrepor de modo absoluto ao bem-estar em sociedade. Por isso, embora as possibilidades de mudança no registro tenham sido especificadas em lei, algumas outras teses já embasaram pedidos que foram atendidos.

Por isso, o mais importante é que a pessoa se sinta bem como o próprio nome, devendo toda e qualquer hipótese de mudança no registro civil seja motivada por razões lícitas e de boa fé.

A jurisprudência é clara no sentido de que os registros públicos podem ser alterados desde que, não seja alterado os demais dados do assento de nascimento e que não haja prejuízo a terceiros, é pacífico o entendimento dos nossos Tribunais Pátrios. Observemos

Assim, ante a demonstração de que se trata de pretensão de alteração de nome motivada por razões lícitas e de boa-fé, sem prejuízo de terceiros, entendo procedente a demanda.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, na linha da fundamentação, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para julgar procedente a demanda, passando o autor a se chamar PEDRO GOMES RABELO, mediante a observância das formalidades legais pertinentes.

É como voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 12/03/2024